Tribunal: TJMT
Processo: 1022043-19.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022043-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUZA CANDIDA ALEXANDRE SILVA - CPF: 709.025.001-63 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELADO), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00 em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora idosa, sem insurgência quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica e à determinação de restituição em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a condição da autora como pessoa idosa, aposentada e dependente exclusivamente de seu benefício previdenciário, bem como a natureza e extensão dos danos causados pelos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar as circunstâncias específicas do caso concreto, considerando a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a dupla finalidade reparatória, que deve ser compensatória sem configurar enriquecimento sem causa e pedagógica para desestimular a reiteração da conduta ilícita.

4. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional quando analisados os descontos mensais indevidos de R$ 29,54 em 2022 e R$ 31,29 a partir de 2023, quantias que, embora ilícitas, não apresentam expressividade suficiente para justificar indenização no patamar pretendido pela apelante.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte tem fixado indenizações em valores semelhantes para casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, demonstrando a consonância da decisão recorrida com os precedentes jurisprudenciais estabelecidos.

6. O montante pleiteado pela apelante de R$ 15.000,00 revela-se desproporcional ao caso concreto, considerando os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte de Justiça em situações análogas, não se justificando majoração que contrarie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, a expressividade dos valores descontados e os precedentes jurisprudenciais consolidados para situações análogas."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003033-62.2023.8.11.0011, Segunda Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 10049048120248110015, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DEUZA CANDIDA ALEXANDRE SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
.

A sentença recorrida declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sustenta que o montante fixado na sentença é insuficiente para reparar o sofrimento experimentado, bem como para cumprir o caráter pedagógico e punitivo da condenação, especialmente considerando a conduta abusiva e reiterada das instituições financeiras que promovem descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Argumenta que o benefício previdenciário possui natureza alimentar, sendo indispensável à subsistência do beneficiário, e que a redução indevida dessa verba violou diretamente sua dignidade, gerando angústia, constrangimento e evidente abalo psicológico.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que agiu em exercício regular de direito, uma vez que a autora teria aderido voluntariamente à associação por meio de contato telefônico. Sustenta a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência de dever de indenizar. Alternativamente, defende a manutenção do valor arbitrado na sentença (id. 301859357).

Certidão indicando a isenção do preparo (id. 301859357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
DEUZA CANDIDA ALEXANDRE SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e à determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência de danos morais em razão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, fixando a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve considerar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a finalidade da reparação, que não deve ser fonte de enriquecimento sem causa, mas também não pode ser inexpressiva.

O Juízo de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que, a meu ver, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Embora a apelante sustente que o valor fixado seria irrisório, considerando sua condição de pessoa idosa, aposentada e dependente exclusivamente de seu benefício previdenciário, entendo que o montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Ressalte-se que os descontos indevidos eram no valor mensal de R$ 29,54 (em 2022) e a partir de 2023 no valor de R$ 31,29, quantia que, embora indevida, não se mostra expressiva a ponto de justificar uma indenização no patamar pretendido pela apelante.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal tem fixado indenizações em valores semelhantes para casos análogos, conforme precedentes citados na própria sentença recorrida.

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO INDÉBITA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA . DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Os artigos 7º, parágrafo único e 25, § 1º, ambos da Lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano. 2 . Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos nos proventos de aposentadoria. 3. A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor .
4. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora. 5. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade

-
R$ 3.000,00
. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9 .099/1995. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003033-62 .2023.8.11.0011,

Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024) (destaquei)

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DEVER DE INDENIZAR
– DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, CONFORME DISPÕE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00)
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10049048120248110015, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)

A quantia arbitrada é suficiente para compensar o dano sofrido pela autora e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo requerido, cumprindo assim sua dupla finalidade - compensatória e pedagógica.

Ressalte-se que o valor pleiteado pela apelante (R$ 15.000,00) mostra-se desproporcional ao caso concreto, considerando os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025